Tribunal: TJMT
Processo: 1032203-96.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032203-96.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E ADESIVO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2o E INCISOS, DO NCPC – HONORÁRIOS INDEVIDAMENTE FIXADOS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO TENDO EM VISTA O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – VIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE 10% DO VALOR DA CAUSA - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO PROVIDO
– ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA A EXTINÇÃO DO FEITO, POR PERDA DE OBJETO E DE CONTRADIÇÃO, FACE AO VALOR FIXADO E TAMBÉM À CORREÇÃO E JUROS

- VÍCIOS INEXISTENTES – PROCESSO EM TRÂMITE QUANDO DA FIXAÇÃO EM SENTENÇA – DIFERENCIAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA EM AÇÃO COM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.

Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, observando-se o disposto no artigo 85, § 2o e incisos do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.

“(...)“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - ESTIPULAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DE VENDA DE BEM IMÓVEL, EM RAZÃO DO ÊXITO DA DEMANDA - PLEITOS INDEFERIDOS, NAS AÇÕES AJUIZADAS, DURANTE A ATUAÇÃO DO AUTOR - PARTICIPAÇÃO DESTE EM NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA, NA VIA EXTRAJUDICIAL - PROVA - AUSÊNCIA - CONCRETIZAÇÃO DO AJUSTE - INOCORRÊNCIA - VERBAS INDEVIDAS, NOS MOLDES PRETENDIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - DATA DO ARBITRAMENTO E DA CITAÇÃO, RESPECTIVAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários.

- Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, destacando-se que o julgador não está adstrito a julgados ou jurisprudência trazidos, notadamente quando não se trata de matéria já resolvida em sede de recurso repetitivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
BANCO DO BRASIL S/A.
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e
DEU PROVIMENTO PARCIAL
ao adesivo de apelação interposto por
RODRIGO MISCHIATTI,
a fim de majorar a verba honorária advocatícia para 10% do valor atualizado da causa.

Em síntese, após explanar sobre o cabimento do recurso, defende que o Magistrado deixou de observar a juntada de documento que demonstrava que a sentença tinha sido extinta por perda de objeto, e que na própria sentença foram fixados honorários sucumbenciais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Afirma que o valor arbitrado a título de honorários é excessivo, pois o Embargado está ganhando muito mais que o Embargante, que nada recebeu.

Salienta que “(...)
atualizar o valor da causa não significa atualizar o valor da dívida que está sendo executada na ação originária, mas tão somente corrigir monetariamente o valor atribuído à causa. 15. Se não fosse assim, poderia haver, no caso, enriquecimento ilícito oriundo da majoração excessiva do valor da condenação, vez que chegaria ao absurdo de em determinado momento estar considerando a mora em 2% a.m. (do período da citação até o trânsito em julgado da sentença), ou seja, o condenado sofreria o “Bis in Idem” do encargo moratório. 16. Assim, a decisão embargada necessita ser sanada quanto aos vícios apontados, em relação a contradição entre o fundamento do decisum e as provas constantes nos autos e omissão em relação aos parâmetros de atualização do valor da causa originária”. (ID. Num. 83101454 – pág. 4 e 5)

Requer o acolhimento dos embargos, para fins de sanar os vícios apontados.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e
DEU PROVIMENTO PARCIAL
ao adesivo de apelação interposto por
RODRIGO MISCHIATTI,
a fim de majorar a verba honorária advocatícia para 10% do valor atualizado da causa, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E ADESIVO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2o E INCISOS, DO NCPC – HONORÁRIOS INDEVIDAMENTE FIXADOS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO TENDO EM VISTA O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – VIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE 10% DO VALOR DA CAUSA - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO PROVIDO. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, observando-se o disposto no artigo 85, § 2o e incisos do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito. “(...)“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - ESTIPULAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DE VENDA DE BEM IMÓVEL, EM RAZÃO DO ÊXITO DA DEMANDA - PLEITOS INDEFERIDOS, NAS AÇÕES AJUIZADAS, DURANTE A ATUAÇÃO DO AUTOR - PARTICIPAÇÃO DESTE EM NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA, NA VIA EXTRAJUDICIAL - PROVA - AUSÊNCIA - CONCRETIZAÇÃO DO AJUSTE - INOCORRÊNCIA - VERBAS INDEVIDAS, NOS MOLDES PRETENDIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - DATA DO ARBITRAMENTO E DA CITAÇÃO, RESPECTIVAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se no que diz respeito à viabilidade de pagamento da verba honorária por disposição de ação de arbitramento de honorários, tendo em vista a rescisão unilateral dos advogados, após vários anos de trabalho nos autos, destacando a possibilidade de arbitramento de honorários em 10% do valor da causa, o que é muito diferente de fixação de honorários por sucumbência em outras ações.

Ademais, o fato de ter havido extinção da causa, por perda de objeto, não retira, de modo algum, o interesse em face à verba honorária que se deixou de pagar, em face à rescisão unilateral.

Portanto, não há vício, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, o que não é permitido pela via dos Embargos de Declaração.

A propósito, reproduzo parte do acórdão combatido:

“(...)
Consigne-se que é incontroverso que
nos autos os honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados, seriam somente os de sucumbência; e também que ocorreu a rescisão unilateral, em razão de adoção de nova política de contratação por terceirização, de forma que não há falar em qualquer tipo de desídia do advogado, ou seja, a rescisão não ocorreu por qualquer falha profissional.

Também é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é vedado; porém, o risco assumido pelo advogado contratado funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação em razão do seu próprio esforço e diligência, não havendo, todavia, previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto a cláusula firmada vincula o pagamento ao término e sucesso da ação.

Deste modo, com a revogação o mandato, o advogado deixa de atuar na lide, portanto, não poderá envidar esforços para que o Apelante seja vencedor ao final do processo, por conseguinte, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Logo, conclui-se que o próprio Banco ao revogar o mandato de forma imotivada e unilateral, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da Apelada, de modo que resta evidenciado o interesse de agir da parte adversa.

Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto a cláusula firmada vincula o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

Destaco que, a teor dos artigos 473 e 599 do Código Civil, é cabível a denúncia ou resilição unilateral quando expressamente prevista, ou implicitamente admitida, bem como é possível a denúncia no contrato de prestação de serviço por tempo indeterminado.

Entretanto, a discussão gira em torno do arbitramento das verbas honorárias, assim, a meu viso, ao considerar que o Banco Apelante pode rescindir o contrato é de se considerar também que ele deve reembolsar o Apelado, sendo que a ausência desse fato certamente gerou a presente demanda judicial, ou seja, ao exercer o direito previsto nos artigos 473 e 599 do CC, o Banco deve arcar com ônus de remunerar a Apelada pelo trabalho produzido.

É incontroverso nos autos que o Apelado laborou para o Banco Apelante, notadamente para o andamento da Ação de Execução n. 939-88-2002.8.11.0046, em trâmite na Comarca de Comodoro-MT, por longos anos.

Portanto, demonstrado que o Autor efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5o, XXXV da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago julgamento recente deste Tribunal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rescindido o contrato de serviços advocatícios de forma unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe
.”

(ED 27988/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) (destaquei)

Desta forma, descabida a alegação do banco Apelante de que, o Apelado deve aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Ora, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e “pacta sunt servanda”, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

Nesse sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FCVS. CESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS.

"CONTRATO DE GAVETA". TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE.

LEI No 10.150, DE 2000 (ART. 20).

(...)

6.
Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social
, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva.

7. O Código Civil de 1916, de feição individualista, privilegiava a autonomia da vontade e o princípio da força obrigatória dos vínculos. Por seu turno, o Código Civil de 2002 inverteu os valores e sobrepõe o social em face do individual. Dessa sorte, por força do Código de 1916, prevalecia o elemento subjetivo, o que obrigava o juiz a identificar a intenção das partes para interpretar o contrato. Hodiernamente, prevalece na interpretação o elemento objetivo, vale dizer, o contrato deve ser interpretado segundo os padrões socialmente reconhecíveis para aquela modalidade de negócio. (...)”. (REsp no 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008)

Nessa trilha, o parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil, assim dispõe:

Art. 2.035. Omissis...

Parágrafo único.
Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos
.”

(destaquei)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o “pacta sunt servanda” deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3o, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que
“
não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto”
.
(Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 133 da CF, aos artigos 3o e 4o do CPC e ao art. 2o da Lei 8.906/94, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 e art. 113 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5o, XXXV da CF.

Desta forma, ao sopesar os princípios mencionados na testilha em questão, entendo que o Apelado tem o direito de receber os honorários advocatícios.

Nessa linha, esta Câmara decidiu de forma unânime em processo da minha relatoria:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM TRABALHO EXECUTADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O arbitramento judicial de honorários se presta fixação de valor pelo trabalho prestado pelo advogado, pelo qual não foi previamente estipulado, conforme art. 22, §2°, da Lei 8.906/94.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual, sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como com o art. 20, §3°, do CPC e suas alíneas.
“ (Ap 119610/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 26/02/2015) (destaquei)

Ainda, sobre o tema colaciona-se aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários.

- Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado.

Recurso especial conhecido e provido.
”
(STJ - REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010). (destaquei)

Colhe-se, também, escólio da decisão acima, em razão da grande similitude fática:

“
(...)

Assiste razão a recorrente. Com efeito, o risco do advogado do contrato com remuneração por êxito deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão do seu cliente por ele defendida, esse é o limite do consentimento das partes no momento da contratação. O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante por ato próprio anular o seu direito a remuneração, rescindido o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir os ônus correspondentes ao exercício do seu direito de não ser representado pelo advogado que havia contratado. Esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até àquele momento
”.

Esse é o entendimento deste Tribunal, senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA DE MÉRITO

- CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS -

§ 2o DO ARTIGO 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E § 4o DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SERVIÇOS PRESTADOS PARCIALMENTE - HONORÁRIOS DEVIDOS - FIXAÇÃO - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ASSIM COMO A VERBA DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA -

RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Não há como apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de recebimento dos honorários advocatícios apenas se houver sucumbência, o rompimento da avença antes de finda a demanda pelo contratante, impedindo o recebimento

dessa remuneração, garante o direito ao profissional de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.

Admitida a prestação de serviços advocatícios e

provado o não pagamento, deve a verba honorária contratual ser judicialmente arbitrada em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, levando-se em consideração, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

o disposto no § 2a da Lei no. 8.906/94 (EOAB) e § 4o do art. 20, do CPC pelo que, deve ser majorada se desatendidos tais requisitos.

A verba de sucumbência igualmente deve ser fixada com respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Ap 135244/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015) (destaquei)

E mais:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÊNCIA DA AÇÃO – TESE REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM DE JUSTA CAUSA – DIREITO AO ARBITRAMENTO DA VERBA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como apreciar a preliminar de carência de ação pela ausência de interesse de agir se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(Ap 10307/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) (destaquei)

Registro que a lei 8.906/94 não impede a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda e assim fazer jus aos honorários sucumbenciais.

À vista disso, dispõe o art. 22, § 2o, da lei n. 8.906/94:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.

Contudo, embora tenha ocorrido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.

RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO, interposto por RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S:

A insurgência do recorrente no que concerne ao “quantum” fixado a título de condenação ao pagamento da verba honorária advocatícia, fundamentada na pretensão de majoração, sob a argumentação de que o valor perseguido nos autos em que patrocinou alcança cifra milionária, a meu viso, merece lograr êxito, isto porque além da causa alcançar soma considerável, ultrapassando R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), tem-se que foram longos anos a frente do processo, oportunidades em que os advogados atuaram de forma zelosa, a fim de que o resultado fosse alcançado, o que não ocorreu, após longos anos de trabalho, em razão da rescisão unilateral do contrato pela instituição bancária.

Portanto, mostra-se incontroverso o trabalho prestado ao longo de anos pelo recorrente em favor do Banco do Brasil S/A, de modo que considero plausível a majoração da verba para 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,

com base no artigo 85, § 2o do CPC, em homenagem às peças produzidas, à natureza da ação, ao local da prestação dos serviços e ao valor da dívida objeto da causa.

Ressalte-se que o valor de R$ 90.000,00 está longe de ser irrisório, mas diante dos pontos destacados, não remuneração de maneira satisfatória o trabalho realizado pelo advogado ao longo dos anos.

No tocante ao pedido de reforma da sentença, alegando que os juros devem incidir desde o ajuizamento da ação objeto de arbitramento para fins de atualização, mantendo a fixação dos honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa trabalhada (juros de 1% ao mês mais o INPC – ambos desde o ajuizamento da ação), melhor sorte não socorre ao recorrente, pois em se tratando de relação contratual a
correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários e os honorários devem ser computados desde a citação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL apenas ao recurso adesivo de apelação, MANTENDO INALTERADA a sentença quanto aos termos da apelação principal”.

(ID. Num. 78540961 - – págs. 1 a 9)

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021